Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010560-06.2020
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO: ENIO RODRIGUES PACHECO.
EMENTA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001617-76.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud, em face da pandemia do novo Coronavírus (COVID 19).
Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois o bloqueio de ativos via Bacenjud representa instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo, estando em total consonância com a ordem legal insculpida no artigo 835 do CPC e com a imposição prevista no artigo 854 do CPC.
Afirma que o agravado encontra-se em mora desde o ano de 2017, não tendo a crise financeira desencadeada pela pandemia do Covid-19 qualquer influência no inadimplemento do débito perseguido, que atualmente perfaz o valor de R$40.407,35 (quarenta mil quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos).
Desse modo, requer, em sede de liminar, que seja autorizada a realização do procedimento de bacenjud nas contas pertencentes ao agravado. No mérito pugna pela confirmação da liminar.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator